Tribunal: TJMT
Processo: 1076620-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076620-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 001.546.551-98 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1076620-50.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/5/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO PARA ASSISTÊNCIA FAMILIAR COM DEFICIÊNCIA. ART. 98, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.112/1990 (TEMA 1.097/STF). ART. 124-A DA LC ESTADUAL No 04/1990. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA DEPENDÊNCIA FUNCIONAL. LAUDO OFICIAL E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL CONCLUINDO POR DEFICIÊNCIA LEVE E SUPERVISÃO APENAS OCASIONAL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE CUIDADOS CONTÍNUOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PERICIAL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido declaratório de redução de 50% da jornada de trabalho para assistência à genitora idosa do servidor, diagnosticada com episódio depressivo grave e outras comorbidades, com base em laudo pericial oficial e relatório psicossocial que apontaram dependência limitada e ausência de necessidade de cuidados contínuos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os requisitos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990 — aplicável ao servidor estadual por força do Tema 1.097 do STF — e do art. 124-A da LC 04/1990 foram comprovados; (ii) verificar a validade e adequação técnica do laudo pericial oficial; (iii) estabelecer se o relatório psicossocial confirma ou afasta a necessidade de acompanhamento contínuo; e (iv) determinar se a existência de licenças anteriores e o quadro clínico da genitora autorizam a redução excepcional da jornada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1.097/STF, e o art. 124-A da LC 04/1990 exigem comprovação da necessidade de acompanhamento contínuo e efetiva dependência funcional do familiar com deficiência, mediante avaliação por junta médica oficial.

4.

O laudo pericial oficial conclui pela existência de deficiência leve da genitora do servidor, com autonomia para atividades básicas e necessidade apenas de supervisão ocasional, afastando demanda por cuidados contínuos; o documento é tecnicamente fundamentado e elaborado pelo órgão competente.

5.

O relatório psicossocial é convergente com o laudo médico, indicando que a idosa mantém autonomia parcial, realiza atividades recreativas e recebe apoio familiar complementar, inexistindo recomendação de vigilância permanente.

6.

A alegação de nulidade do laudo oficial por ausência de especialização psiquiátrica ou junta médica não procede, pois a legislação não exige especialização específica, e não houve impugnação tempestiva ou apresentação de contraprova idônea.

7.

As licenças para tratamento de saúde de familiar concedidas em anos anteriores não comprovam, por si sós, dependência funcional permanente, dada a natureza episódica dessas licenças e a finalidade distinta da redução estrutural de jornada.

8.

Ausente prova robusta da necessidade de acompanhamento contínuo, não há amparo legal para concessão do benefício excepcional de redução da jornada de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A redução de 50% da jornada prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990 e no art. 124-A da LC 04/1990 exige comprovação, mediante avaliação médica oficial, da dependência funcional e da necessidade de acompanhamento contínuo do familiar com deficiência.

2.

Laudo pericial oficial e relatório psicossocial convergentes quanto à autonomia parcial do familiar afastam o requisito de necessidade de cuidados contínuos, inviabilizando o deferimento da redução excepcional de jornada.

3.

A impugnação genérica ao laudo oficial, desacompanhada de contraprova técnica e apresentada apenas em grau recursal, não afasta sua presunção de veracidade e suficiência.

4.

Licenças para tratamento de familiar não substituem a comprovação específica de dependência funcional permanente exigida para a redução da jornada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; LC Estadual no 04/1990, art. 124-A; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 361468850), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

O processo teve origem em ação declaratória ajuizada pelo recorrente, Agente de Segurança Socioeducativo da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, que alegou ser o único responsável pelos cuidados de sua mãe, Sra. Antonia Antunes Ferraz, 83 anos, portadora de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (CID F32.3), com histórico de alucinações, ideação suicida e diagnóstico de neoplasia.

O pedido administrativo havia sido indeferido pela Administração, sob o fundamento de ausência de base legal para a redução pretendida.

Durante a instrução, foram produzidos: a) relatório de estudo interdisciplinar pela equipe psicossocial do Fórum de Cuiabá (ID 162293763); e b) laudo pericial médico oficial realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG (ID 202787912).

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou o pedido improcedente, com fundamento no laudo pericial oficial, que concluiu pela deficiência leve da genitora, sem necessidade de cuidados contínuos, exigindo apenas supervisão ocasional. O relatório social, por sua vez, confirmou que a idosa mantém certo grau de autonomia e conta com rede familiar de apoio.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o laudo pericial apresenta vícios, pois foi elaborado por médico sem especialização em psiquiatria e sem a formação de junta médica; b) o relatório psicossocial é favorável ao reconhecimento da dependência; c) a sentença exigiu grau máximo de incapacidade, criando requisito inexistente em lei; d) o histórico de licenças para tratamento de saúde de familiar demonstra dependência contínua; e e) a negativa viola a dignidade da pessoa humana e o Estatuto do Idoso. Requer, ainda, tutela recursal para imediata implementação da jornada reduzida.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 361468868), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o laudo oficial é categórico ao apontar deficiência leve, com autonomia para atividades básicas, e que os requisitos legais do art. 124-A da LC 04/90 e do Tema 1.097 do STF não foram preenchidos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central é saber se a genitora do recorrente apresenta o grau de dependência funcional que autoriza a redução de 50% da jornada de trabalho do servidor, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/90, aplicável por força do Tema 1.097 do STF, e do art. 124-A da LC Estadual no 04/90.

O recurso não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.097, fixou que os servidores públicos estaduais e municipais têm direito ao horário especial previsto no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/90, quando tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Esse direito, contudo, não é automático: a própria norma federal exige comprovação da necessidade por avaliação médica oficial.

No âmbito estadual, o art. 124-A da LC 04/90 (acrescentado pela LC 607/2018) é igualmente expresso ao exigir a comprovação da dependência da pessoa com deficiência como condição para a concessão do benefício.

Portanto, a redução de jornada não decorre simplesmente do diagnóstico de doença ou da idade avançada do familiar.
É necessário que a avaliação técnica oficial confirme a necessidade efetiva de acompanhamento pelo servidor
.

O laudo pericial oficial (ID 361467897, elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG) concluiu que a genitora do recorrente apresenta deficiência de grau leve, que não compromete significativamente suas atividades básicas diárias, exigindo apenas supervisão ocasional, sem necessidade de cuidados contínuos.

Por sua vez, o relatório psicossocial (ID 361467888), produzido pela equipe interdisciplinar do Fórum de Cuiabá, confirma esse quadro.

Em visita domiciliar realizada em julho de 2024, as profissionais encontraram a Sra. Antonia comunicativa, espontânea, alegre e receptiva, deambulando sem auxílio.

O relatório registra que ela apresenta lapsos de memória e certa desorientação na fala, com aparente dependência do filho para questões práticas do cotidiano, mas não aponta necessidade de cuidados ininterruptos ou vigilância permanente.

O próprio documento descreve que a idosa recebe visitas de amigos, participa de almoços no quintal e cria galinhas como distração.

Além disso, o relatório social apurou que o recorrente conta com um irmão policial que reside em Cuiabá e presta auxílio ocasional, e que a genitora é pensionista, recebendo um salário mínimo.

Esse conjunto probatório é coerente e convergente:
a genitora necessita de atenção e supervisão,
mas não de cuidados contínuos e exclusivos que justifiquem a medida excepcional de redução de 50% da jornada
.

O recorrente questiona a validade do laudo oficial, apontando que foi elaborado por médico sem especialização em psiquiatria e sem formação de junta médica.

Esses argumentos não prosperam.

A legislação aplicável — art. 98, § 2o, da Lei 8.112/90 — exige avaliação por junta médica oficial, mas não impõe especialidade médica específica para a avaliação da dependência funcional do familiar.

O laudo foi produzido por perito oficial da Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG, órgão competente para esse fim, e suas conclusões são tecnicamente fundamentadas.

Ademais,
nenhuma das partes impugnou formalmente o laudo no prazo concedido pelo juízo
.

A
impugnação genérica
apresentada apenas nas razões recursais, sem indicação de erro técnico concreto e sem apresentação de contraprova idônea,
não
é suficiente para afastar a conclusão pericial.

O Juiz não está vinculado ao laudo, mas para afastá-lo precisa de razão técnica ou fática concreta.

No caso, o laudo oficial é coerente com o relatório psicossocial, o que reforça sua credibilidade.

O recorrente argumenta, ainda, que as licenças para tratamento de saúde de familiar, concedidas em 2022 e 2023, demonstrariam dependência contínua da genitora.

O argumento
não
convence.

As licenças para tratamento de familiar têm natureza e finalidade distintas da redução de jornada.

Aquelas são concedidas para situações pontuais de necessidade de acompanhamento, enquanto esta pressupõe dependência funcional permanente que justifique a redução estrutural da jornada.

A concessão de licenças episódicas não implica, automaticamente, o reconhecimento de dependência no grau exigido para a redução de jornada.

O recorrente afirma que a sentença exigiu "
grau máximo de incapacidade
", criando requisito além do previsto em lei. A crítica
não
procede.

A sentença não exigiu incapacidade absoluta. Exigiu, corretamente, a demonstração de necessidade efetiva de acompanhamento, que é exatamente o que a lei determina. O que o laudo oficial afastou foi a necessidade de cuidados contínuos — e não a existência de qualquer limitação da idosa.

A redução de 50% da jornada é medida de
caráter excepcional
, com impacto direto na prestação do serviço público e no erário. Sua concessão exige prova robusta da necessidade, não se presumindo pela existência de diagnóstico ou pela idade avançada do familiar.

Assim, verifica-se que o conjunto probatório — laudo pericial oficial e relatório psicossocial — aponta, de forma convergente, que a genitora do recorrente, embora necessite de atenção e supervisão em razão da idade e das condições de saúde, não apresenta grau de dependência funcional que justifique a concessão da medida excepcional pleiteada.

Ausente o requisito essencial — comprovação da necessidade de acompanhamento contínuo pelo servidor —, não há base legal para o deferimento do pedido, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/90, do Tema 1.097 do STF e do art. 124-A da LC Estadual 04/90.

A sentença recorrida está bem fundamentada e deve ser mantida.

O pedido de tutela recursal fica prejudicado pelo julgamento do mérito.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de redução de jornada de trabalho.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026